Tribunal: TJDFT
Processo: 0724471-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724471-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR DE MORAIS AGRAVADO: IVANA REGINA DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em execução de título executivo extrajudicial que rejeitou os embargos à execução e os embargos à penhora, diante da intempestividade. Requer a concessão de liminar para obstar os descontos em remuneração do executado até o julgamento do recurso e, na questão de fundo, seja reconhecida a nulidade da intimação do recorrente, a prescrição do título e acatada a impugnação à penhora. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro erro de procedimento ou ato que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a medida. Os embargos à execução foram opostos intempestivamente. A citação ocorreu em 11/09/2020 (ID 72056733 – processo de origem 0718323-94.2020.8.07.0016) e a peça de defesa somente foi apresentada em 04/06/2021, quando já havia ultrapassado o prazo legal. Por conseguinte, é inoportuna a discussão sobre a inexigibilidade do título. Com relação aos embargos à penhora, também são inoportunos. Segundo o enunciado 13 do FONAJE “Os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).” Nesse sentido é o posicionamento das Turmas Recursais: (Acórdão 840291, 20140020267125DVJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 16/12/2014, publicado no DJE: 18/12/2014. Pág.: 271); (Acórdão 1356753, 07022622720218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Apesar de inexistir no processo o comprovante de recebimento da intimação da penhora, o documento expedido pelos Correios indica que a comunicação foi entregue ao destinatário em 05/04/2021 (ID 84761585, 84986892 – 87043190), quando o executado tomou ciência do ato, e a partir de então iniciou-se o prazo para impugnar a constrição. A tese se reforça com a informação prestada pelo órgão patronal do executado que o bloqueio nos rendimentos salariais foi formalizado no contracheque de maio/2021, disponibilizado ao servidor em 11/05/2021 e os embargos à penhora foram opostos apenas em 04/06/2021, na mesma peça dos embargos à execução. Diante desses elementos, é forçoso reconhecer que os embargos à penhora também são intempestivos, de modo que a decisão impugnada não merece qualquer reparo. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito